Tribunal: TJDFT
Processo: 0728663-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728663-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: José Maria da Silveira Embargado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por José Maria da Silveira contra o acordão por meio do qual foi negado provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. Nos termos da norma prevista nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator